Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. TERMO FINAL. PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE DESPESAS. CONTABILIZAÇÃO NOS CÁLCULOS. INÉRCIA. DESPESAS REALIZADAS EM MOMENTO ANTERIOR À ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. Inviável a reforma da decisão que, em sede de liquidação de sentença, põe termo final à liquidação dos autos em que é proferida, tendo em vista que todos os comprovantes apresentados no momento oportuno foram contabilizados na realização dos cálculos pela Contadoria judicial, com os quais a parte concordou. Desse modo, os comprovantes juntados após a homologação dos cálculos não devem ser considerados, uma vez que por reiteradas vezes foi oportunizada a juntada dos referidos documentos. A liquidação de sentença busca conferir liquidez ao julgado e apurar o valor devido, de modo que não é razoável que o procedimento seja postergado, em prejuízo do devedor, quando é possível, à parte credora, apresentar os comprovantes de despesas em relação aos quais pretende o ressarcimento. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a prestação jurisdicional. .